Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS (agravante/executado), em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com espeque no princípio da unirrecorribilidade implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil. Isso porque, em que pese se tratar de recurso interposto em face de decisão distinta, o agravante interpôs anteriormente o agravo de instrumento n° 0721866-85.2022.8.07.0000, havendo, ao que tudo indica, identidade entre as questões suscitadas em ambos os recursos. É o relato do necessário, por ora. Com efeito, tem-se que, no agravo de instrumento n° 0721866-85.2022.8.07.0000, a concessão de efeito suspensivo foi indeferida e já houve o julgamento do mérito recursal, em que, à unanimidade, a Terceira Turma Cível negou provimento ao recurso do agravante e entendeu que os cálculos realizados estavam corretos. Noutro giro, ao compulsar os autos do processo originário, tem-se que o juízo a quo deu prosseguimento ao cumprimento de sentença e já realizou diversas consultas aos sistemas informatizados e alguns atos constritivos. Dito isso, considerando que a matéria devolvida pelo agravo interno está adstrita aos limites da decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento em razão da identidade com a questão suscitada no agravo de instrumento n° 0721866-85.2022.8.07.0000 (impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial), que, por sua vez, já foi julgado de forma desfavorável ao agravante, bem como que já houve a homologação dos cálculos e o regular prosseguimento ao cumprimento de sentença originário, com base nos princípios da celeridade, eficiência, economia e duração razoável do processo, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que esclareça se persiste interesse recursal no julgamento deste recurso. Publique-se.